Tribunal: STF
Processo: ARE 1204479
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIDO. 
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS A TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO – VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424. HONORÁRIOS.
    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno – VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996.
    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.
    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, porque não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição, mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição da matéria no processo de execução;
    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação Municipalista de Pernambuco – AMUPE, entretanto, somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.
    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de conhecimento, estando, portanto, preclusa.
    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite a liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.
    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. Art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.
    8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser feita com vistas voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo condenou a União no montante de 5% do valor da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC/1973.
    9. Apelação parcialmente provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
    No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, e 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Aponta a ilegitimidade ativa do Município, afirmando não haver prova da condição de associado e da autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva. Sustenta a impossibilidade de utilização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF) para o pagamento de honorários advocatícios. 
    2. Quanto à legitimidade ativa, o Plenário, ao julgar o recurso extraordinário nº 573.232/SC, de minha relatoria, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, indispensável autorização expressa para legitimar a atuação de associação na defesa de direitos dos filiados, sendo a execução limitada àqueles referidos na inicial. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltadas no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto à legitimidade ativa, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada.
    A par deste aspecto, a rediscussão dos termos e das adesões firmadas pelos beneficiados ao processo coletivo ensejaria o reexame fática, inviável nesta via recursal, atraindo o óbice do verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    No mais, o Colegiado de origem concluiu pela possibilidade de destaque e retenção do valor dos honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma da Lei nº 8.906/94, artigo 22, § 4º. Assim, o acórdão impugnado revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição da Federal, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o exposto, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator